Tribunal: TJPA
Processo: 0810338-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810338-08.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MADALENA BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §§ 2º, 3º, I E II, 4º, II E 5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o ente público ao fornecimento de tratamento médico e transferência hospitalar de paciente idosa em estado grave.

2. O Município sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, alegando que esta não poderia receber tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e da necessidade de revisão dos critérios de fixação da verba honorária, diante da ausência de liquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.002 (RE nº 1.240.005), firmou tese reconhecendo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

5. O Código de Processo Civil (CPC), no art. 85, §2º, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. O §3º do art. 85 do CPC prevê regras específicas para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, enquanto o §4º, II, determina que, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

7. No caso, a demanda trata de obrigação de fazer, a qual possui apenas estipulação de valores, o que enseja a desconsideração do valor da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

8. Considerando que o arbitramento da sucumbência é matéria de ordem pública, os honorários devem ser modificados para serem fixados na fase de liquidação de sentença, considerando a efetiva extensão do benefício concedido à parte autora, incluindo a incidência da multa diária estipulada para o cumprimento da liminar confirmada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença, observando o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, 4º, II e 5º, do CPC.

Tese de julgamento: “A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor da parte vencedora contra a Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.002/STF, devendo a fixação dos honorários observar a fase de liquidação de sentença em casos de condenação ilíquida.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, 4º, II e 5º; Tema 1.002/STF (RE nº 1.240.005).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 421; TJPA, Apelação Cível nº 0811662-16.2018.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento
às
APELAÇÕES CÍVEIS
que objetivavam a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
ajuizado por
MARIA MADALENA BRITO FERREIRA
em face do recorrente e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a autora alega que é paciente idosa e hipertensa, encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme desde 14/02/2020, com um grave quadro de sepse com possível foco abdominal, tendo evoluído, infelizmente, para o quadro de insuficiência renal e piora progressiva do seu estado geral. Dessa forma, estava precisando de um leito de serviço especializado que oferecesse suporte de nefrologia e hemodiálise.

Apesar do pedido de transferência ter sido realizado desde sua internação, este não fora efetivado, o que tem agravado o quadro o seu quadro. Diante da piora contínua e do risco de óbito por falta de tratamento adequado, a autora buscou a via judicial.

Diante disto, a paciente requereu, em caráter de urgência, uma liminar para que seja determinada a sua imediata transferência para um hospital, público ou privado, que possua leito de serviço especializado, pelo tempo necessário para sua completa recuperação, bem como a condenação dos réus à obrigação de realizar e custear essa transferência e tratamento.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda e condenou individualmente em sucumbência o Estado do Pará e o Município de Belém no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeitos, os condenados interpuseram Apelação Cível para reformar parcialmente a sentença nos moldes de suas razões recursais.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento aos apelos.

Irresignado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno para pleitear a reforma somente sobre a condenação em sucumbência, ante a impossibilidade da Defensoria Pública puder receber tal verba, bem como a necessidade de arbitramento em fase de liquidação de sentença.

Mesmo intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 21510391 e 23051094.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade da Defensoria Pública puder ou não receber a verba sucumbência na qual fora arbitrada no bojo da sentença.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

Ocorre que anteriormente, o entendimento dos Tribunais era no sentido de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em Favor da Defensoria, logo era devida a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral, por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1.1240.005 (Tema 1.002), reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

TEMA 1.002/STF: 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Desse modo, os argumentos sobre a impossibilidade de recebimento de honorários pela mesma não prosperaram.

Outrossim, a condenação em honorários está prevista no Código de Processo Civil (CPC) a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, verifico que a demanda se trata de Ação de Obrigação de Fazer pertencente a seara da Saúde, na qual fora colocado o valor da causa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e fora arbitrado sucumbência em 10% (dez por cento) sobre este valor.

Contudo, o entendimento do Juízo se encontra equivocado na aplicabilidade do dispositivo, bem como no ponto de referência para incidência do percentual, visto que não é possível mensurar o valor da causa em nenhum momento, tão pouco o proveito econômico obtido.

Considerando que a matéria é de ordem publica, faz-se necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação dos documentos hábeis por parte dos condenados e os dias de descumprimento da liminar que arbitrou multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para quantificar o proveito econômico obtido, bem como observar o escalonamento, conforme art. 85, §§ 4, II e 5 do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Esta Egrégia Corte entende no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811662-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que "ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos".

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Data de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91. Correta a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6. Honorários advocatícios. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0808456-19.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar somente a Decisão Monocrática atacada no que tange aos honorários sucumbenciais para que sejam definidos em fase de liquidação de sentença e recaia sobre o proveito econômico obtido, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025